Tribunal: TJDFT
Processo: 0735113-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735113-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONEX APOIO ADMINISTRATIVO LTDA AGRAVADO: FELIX ALCIDES DE LIMA GRALHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Conex Apoio Administrativo Ltda. contra a decisão de Id. 242176605, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos no 0700452-02.2025.8.07.0008. A decisão de Id. 75466179 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo formulado no Agravo de Instrumento, o que motivou a interposição de Agravo Interno. Ocorre que, antes do julgamento dos presentes recursos, foi proferida sentença (Id. 259727120) acolhendo a preliminar de incorreção do valor da causa, julgando improcedente a reconvenção e parcialmente procedente a ação principal. A superveniência da sentença esvazia o objeto tanto do Agravo de Instrumento quanto do Agravo Interno, uma vez que a decisão impugnada foi substituída pelo pronunciamento final de mérito, tornando-se inviável a apreciação dos recursos. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, em razão da perda superveniente de seus objetos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora